Tribunal: TCU
Processo: 037.612/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Teresina/PI.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Firmino da Silveira Soares Filho, José Pessoa Leal e Município de Teresina/PI, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 855736/2017, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação de (1) um núcleo do Projeto Seleções do Futuro, para o atendimento de beneficiados com idade de 06 a 17 anos, no município de Teresina/PI". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 26 da Lei 8.443/1992, 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. José Pessoa Leal e o Município de Teresina/PI, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Firmino da Silveira Soares Filho; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Teresina/PI devolva aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 200.000,00, atualizada monetariamente a partir de 20/12/2019; e 9.4. informar ao Município de Teresina/PI que: 9.4.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.4.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.